Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-17.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000436-17.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS DOS SANTOS BARROSO - CPF: 339.536.798-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DE MORAIS BUENO - CPF: 187.452.881-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, CP) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto;
(
i
i
) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de drogas; e
(
ii
i
) examinar a adequação da pena de prestação de serviços à comunidade.

III. Razões de decidir
:

1. A condenação por furto exige prova robusta da autoria, não sendo suficiente a mera apreensão da
res furtiva
em poder do acusado quando há contradições nos depoimentos e ausência de outros elementos probatórios.

2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública.

3
. A imposição da pena máxima de prestação de serviços à comunidade, sem fundamentação específica e desconsiderando as condições pessoais do réu, viola o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tes
e:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A posse da res furtiva, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para embasar condenação pelo crime de furto. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime do art. 28
,
da Lei de Drogas, independentemente da quantidade apreendida. 3. A aplicação das sanções do art. 28
,
da Lei 11.343/06 deve observar a finalidade educativa e as condições pessoais do agente
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; Lei 11.343/06, art. 28; CPP, art. 155, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.258;
AgRg
no
AREsp
2.337.670/ES;
AgRg
no
AREsp
2.374.089/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS DOS SANTOS BARROSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
,
do CP e pela conduta prevista no art. 28,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

A
defesa pleiteia, em síntese,
(a) a absolvição do réu pela prática do crime de furto qualificado em razão da suposta ausência de provas; (b) a aplicação do princ
ípio da insignificância quanto a prática da conduta prevista no art.
28,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e (c) a redução do prazo estabelecido para prestação de serviços à comunidade (Id.
315348353).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(
Id
.
304441433
).

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
Éli
o Américo
, manifestou-se pelo
des
p
rovimento
do apel
o defensivo

(
Id
.
312332871
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pel
a defesa
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

1.1) Do Crime de Furto

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta de 17h00min, em via pública, localizada na Avenida Paraná, n.o 102, Centro, Pontes e Lacerda/MT,

Elias Dos Santos Barroso, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas

alheias móveis consistentes em: 01 (um) notebook, 01 (um) cabo de notebook, 01 (um) cabo de

celular, 01 (um) bloco de recibos, 01 (um) bloco de pedidos, notas diversas, nota de remessa de

produtos, catálogos de produtos, 02 (duas) folhas de cheque do Banco Bradesco em nome de

Hélio de Morais Bueno, 01 (um) certificado de registro de veículo (CRLV) placa JYN0020 e

01 (um) Termo de Não Adesão a Cesta de Serviço do Banco Bradesco em Nome de
Helio

Morais Bueno, pertencentes à vítima Hélio de Morais Bueno (Boletim de Ocorrência, às fls.

07-09/IP).

1.2) Do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06
:
Extrai-se ainda do inquérito que, no tempo e local indicados, Elia
s
Dos Santos

Barroso, com consciência e vontade, guardou e tinha em depósito, para consumo pessoal,

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

(...)
.
(Id.

304441383
).

Conforme relatado,
o apelante se insurge contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime

previsto no art. 155,
caput,
do CP e pela conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa
pleiteia
(a) a absolvição do réu pela prática do crime de furto qualificado em razão da suposta ausência de provas; (b) a aplicação do princípio da insignificância quanto a prática da conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06; e (c) a redução do prazo estabelecido para prestação de serviços à comunidade (Id. 315348353).

Passo à análise.

a) Do pleito de absolvição do réu pela prática do crime de furto
simples
:

Neste ponto a defesa impugna o decreto condenatório, sustentando que a vítima não presenciou o momento da subtração do bem e que a imputação da autoria delitiva decorreu unicamente de declarações policiais, sem a juntada das imagens das câmeras de segurança que teriam embasado a suspeita de que o réu praticara o delito de furto.

A
firma
que embora os depoimentos prestados por policiais gozem de presunção de veracidade, não podem,
isoladamente
, fundamentar uma condenação criminal, devendo ser apreciados sob os mesmos critérios de valoração aplicáveis a qualquer outro testemunho.

Assiste razão à defesa.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante à presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser prolatada em seu favor. Tal garantia fundamental encontra expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação (artigo 386, VII, CPP).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(Id. 304440399 - p. 9-11); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 304441352 - p. 16); Termos de Depoimentos (Id. 304441354 – p. 20-25);
Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 304441357 – p. 26-27);
Termo de Entrega (Id. 304441358 0 p. 28).

Porém, há dúvidas quanto à autoria delitiva.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos de Hélio de Morais Bueno, vítima, bem como dos policiais militares que atuaram n
o atendimento da
ocorrência,
Ronilson Morais da Cruz e
Geydyson
Fernandes
Paezano
.

Em juízo, Hélio narrou:

Que eu saí com a caminhonete e fui em dois lugares. No terceiro local que eu fui, que uma loja de tintas, Comércio Tintas Dantas, eu deixei a caminhonete com o vidro aberto. Quando eu retornei, a pasta não estava mais. Eu não sabia onde, daí eu retornei. Os dois lugares que eu estive, nós vimos a câmera, lá não foi. Daí foi quando eu fui lá nesse local. (.
..)
Que tinha os documentos, tinha notas fiscais, tinha as coisas lá, e eu consegui contar o que aconteceu.
Que a recuperação dos

bens
foi depois, acho que de uma semana, uma semana e pouco.

Que a polícia conseguiu, a polícia militar
(...)
E
u
não sei quem, na verdade, quem foi direito.
Que sei que me ligaram falando que tinha sido recuperado, né? (...) Que me ligaram para
me dirigir lá e retirar isso
(...).

Os policiais militares, em juízo, narraram:

Que
foi acionado através do 190 para atender uma ocorrência de furto. Que a gente foi até o local e lá uma vítima informou que havia deixado seu veículo próximo à praça e quando retornou, percebeu que alguns objetos haviam sido
furtado
do interior do veículo.
Que a gente olhou as câmeras de segurança de uma farmácia próximo ali e conseguiu identificar as características do suspeito que teria furtado esse material. Que rondas a gente abordou o suspeito e, durante a busca pessoal, a gente encontrou alguns objetos que pertenciam a vítima lá. Se eu não me engano um talão de cheque, um contrato de trabalho que estava em nome da vítima e eu acho que o documento de um veículo. (...) Sim, a vítima reconheceu os objetos que pertencia, que pertence a ela. (...)

Que e
u
não me recordo de te
r
confessado se foi ele que furtou ou não.
(...
) Que f
oi
logo
em seguida, né?
Que a
gente fez a ronda ali, encontrou ele, fez a abordagem, encontrou
esses objetos
aí que pertencia à vítima
(Transcrição extraída da sentença condenatória -
PM Ronilson Morais da Cruz
)
(Id. 304441424)
(grifos meus)
.

Que eu lembro dessa
ocorrência
que a vítima sim, disse que teria deixado o veículo dele. Que eu não me recordo qual o veículo ali próximo
a
praça e o seu veículo, que tinha sido furtado alguns objetos de dentro.
Que tanto na época nossa agência de inteligência do batalhão fez o levantamento do suspeito
. Que passou para gente quem que era e nós fomos em diligência, abordamos. Que eu não me recordo certinho assim do suspeito, mas n
ós abordamos o suspeito, encaminhamos ele com alguns objetos de dentro do veículo
(Transcrição extraída da sentença condenatória - PM
Geydyson
Fernandes
Paezando
)
(Id. 304441424)
(grifos meus).

Compulsando
os autos, entendo que
provas produzidas durante a instrução criminal não foram suficientes para confirmar que o apelado foi o autor do crime
de furto simples
. Ainda q
ue os bens subtraídos tenham sido encontrados em sua posse e que um dos policiais militares tenha afirmado que a prisão teria ocorrido logo após a prática criminosa, verific
o inconsistências fáticas
apta
s
a infirmar a credibilidade da versão acusatória.

A vítima Hélio de Morais Bueno narrou que os objetos foram recuperados após
,
aproximadamente
,

uma
semana da prática delitiva.
Essa informação contrasta com o relato policial, segundo o qual a prisão teria ocorrido imediatamente após o furto, durante diligências de ronda.

R
essai dos autos que a comunicação da subtração
feita pela vítima
ocorreu em 12/01
/2023
, por volta das
18
h
00
, ao passo que a prisão do réu somente se deu na madrugada do dia 13/01
/2023
, por volta das 2h
00
da manhã. Logo, não se pode afirmar que houve perseguição imediata
e co
ntín
ua
ao suposto autor do crime,
o
que fragiliza a tese de que o apelante
teria sido preso logo após a pr
ática delitiva.

Outro ponto que traz dúvidas quanto
à
autoria delitiva, é o fato de que os policiais militares declararam ter se valido de informações repassadas por agências de inteligência e da análise de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais para identificar o acusado.
Neste ponto,
destaco que as referidas imagens não foram apresentadas nos autos.

Essa
circunstância
, aliada ao fato de a vítima afirmar em juízo não saber quem seria o autor do furto não pode ser ignorada.
Ainda que o caso não envolva um “reconhecimento formal” nos moldes do art. 226
,
do CPP, a situação é semelhante: trata-se de tentativa de identificação por meio de imagens, a partir da percepção visual de características físicas. Justamente nesse campo o legislador exige rigor procedimental, para assegurar confiabilidade e evitar falsas imputações.

O STJ firmou que qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico feito sem observância do art. 226, do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação, tampouco justificar medidas cautelares graves. Se o reconhecimento fotográfico irregular não serve sequer para pronúncia ou prisão preventiva, com maior razão não pode sustentar condenação quando as imagens sequer foram submetidas ao crivo do contraditório, como ocorre no presente caso
.

Tentar extrair autoria de gravações
não submetidas ao contraditóri
o equivale, em termos de confiabilidade, a um reconhecimento viciado: parte-se da percepção subjetiva de testemunhas, sem as garantias legais previstas, o que contraria o núcleo do Tema 1.258.

O risco de erro é o mesmo e, portanto, a consequência deve ser a mesma: a inutilidade da prova para fundamentar condenação.

Segue as teses firmadas no Tema n. 1.258 do STJ:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Assim, utilizar imagens
não submetidas
para afirmar a autoria contraria indiretamente o precedente vinculante do STJ, pois se trata de meio probatório falho, marcado pela incerteza e sem respaldo no art. 226
,
do CPP.

Embora não se negue a possibilidade de que o apelante possa ter sido o autor do furto em razão de estar na posse dos bens subtraídos, o fato é que as provas apresentadas não são suficientes para afirmar, com segurança, que ele efetivamente praticou o delito.

A imputação pelo crime de furto demanda prova firme e inequívoca da ação de subtrair coisa alheia móvel, o que não se verifica no caso concreto, ante
à
ausência de testemunhas presenciais, a inexistência das imagens de segurança mencionadas e as contradições existentes entre os relatos colhidos.

Tenho certo
de que
a posse da
res furtiva,
desacompanhada de outros elementos idôneos, não é suficiente, por si só, para embasar um decreto condenatório pela
pr
ática do crime de furto
simples
, sobretudo quando
não há perseguição contínua ao acusado e quando ele, em seu interrogatório,
apresenta versão alternativa — ainda que isolada — que não pode ser de pronto descartada.

A propósito:

(...) “
A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.” (TJMT - AP 0002486-37.2012 .8.11.0007). Recurso
desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014243
-
44.2017.8.11 .0042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/
2024
) (grifos meus).

No caso em tela, o apelante negou a prática criminosa e declarou ter encontrado os objetos em uma lixeira, versão que, apesar de não confirmada, não se mostra inverossímil diante do
lapso temporal do cometimento do delito e da sua prisão.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

A condenação requer certeza, sub
'
specie

universalis
'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. em 2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação, a efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido. (N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

(...). Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial. Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena
l[
1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito). “A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio
in du
bio pro reo
.” (TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...). (N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)”.

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa ao oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciou em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação do apelado, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado efetivamente praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e o colegiado a prolatar um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo que a presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição, sob pena de violação desse direito fundamental.

O
acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, aliada à negativa de autoria por parte do acusado, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Portanto
, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a absolvição do acusado quanto ao crime
de furto simples.

b) Do pleito de aplicação do princípio da
insignificância
quanto
à
conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Neste ponto, a defesa pleiteia a aplicação do
princípio da insignificância
, ressaltando que foi apreendida com o apelante a quantidade de
0,74 gramas
de substância análoga à cocaína. Sustenta que diante da ínfima quantidade encontrada, mostra-se plenamente possível a incidência do referido princípio, com o consequente reconhecimento da
atipicidade material da conduta
.

Não assiste razão à defesa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o princípio da insignificância não se aplica aos delitos
envolvendo
drogas.
A corte entende que esse tipo de crime é de perigo abstrato, o que significa que a conduta, por si só, já constitui uma ameaça à saúde pública.
Além disso, é pacífico que
a quantidade de entorpecente apreendida
se torna
irrelevante para a configuração d
a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
" (
AgRg
no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020,
DJe
4/5/2020).

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.337.670/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/
2023
)
(grifos meus).

(...)
7. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes.

8. Outrossim, especificamente em relação ao crime do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado (saúde pública), a reduzida quantidade de drogas é inerente à própria essência do delito em questão. Precedentes.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023)
(grifos meus).

No mesmo sentido, este
S
odalício vem se posicionando:

(...)
7. A reduzida quantidade de droga apreendida é inerente à tipificação do art. 28 da Lei n
.
11.343/2006 e não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.

8. O tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas visa à proteção da saúde pública e ao desestímulo do consumo de substâncias entorpecentes, tendo repercussão coletiva e não apenas individual, razão pela qual a aplicação do princípio da bagatela mostra-se inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudo preliminar de constatação, quando elaborado por perito oficial, é suficiente para comprovar a materialidade do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 2. Os depoimentos de policiais civis, quando coerentes com o conjunto probatório, constituem prova válida para fundamentar a autoria.
3. A pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse para consumo pessoal. 4. O art. 28 da Lei de Drogas visa à proteção da saúde pública e à prevenção do uso de substâncias ilícitas, sendo constitucional e plenamente aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, caput e § 1o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2012902/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.05.2025,
DJe
09.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022; TJMT, Apelação no 1001425-21.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.10.2022,
DJe
10.10.2022; STJ,
AREsp
no 56.002/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 01.03.2012,
DJe
15.03.2012.

(N.U 1003028-52.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/
2025
)
(grifos meus)
.

(...)
Tese de julgamento:

O art. 28 da Lei no 11.343/2006 é constitucional, pois visa à proteção da saúde pública e à prevenção da disseminação de drogas.

O crime de posse de droga para consumo próprio é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de efetivo dano à coletividade.

O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 28 da Lei n
.
11.343/2006, independentemente da quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102940/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.04.2011; STF, RE 634960/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 02.09.2011; STJ, HC 171655/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.11.2011; STJ,
AREsp
56002/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.03.2012.

(N.U 1028129-06.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/
2025
)
(grifos meus).

Por
tanto
, inviável
o reconhecimento e aplicação
do princípio da insignificância em favor do apelante.

c) Do pleito de redução do prazo estabelecido para prestação de serviços à comunidade:

A defesa busca a reforma da sentença argumentando que
a sanção à
prestação de serviços à comunidade foi fixada em 5 meses, no patamar máximo
previsto na lei,
sem qualquer fundamentação específica.

Na sentença condenatória, o juízo consignou:

(...) DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

Quanto à infração penal em questão, de plano, tendo-se em vista que a presente infração penal não comporta dosimetria — uma vez que não sanciona pena privativa de liberdade —, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade (art. 28, inc. II), pelo prazo de 5 (cinco) meses, em entidade a ser delimitada pelo Juízo da Execução Penal
(Id. 304441424).

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa.

No caso em análise, verifica-se a manifesta desproporcionalidade na sanção imposta ao apelante. Conforme se depreende dos autos, o réu, morador de rua e portador de esquizofrenia, foi condenado à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, no patamar máximo previsto no art. 28, § 3o, da Lei n. 11.343/06.

Ainda que existam registros de maus antecedentes, cumpre ressaltar que o histórico criminal do réu não inclui delitos praticados com violência ou grave ameaça. Esse fato, aliado às suas condições pessoais e sociais, torna a sanção imposta excessivamente gravosa.

As
sanções
previstas para o crime do artigo 28
,
da Lei de Drogas têm, como principal objetivo, alertar o usuário sobre os efeitos nocivos do entorpecente, visando à sua reintegração social. Assim, a sanção deve ser aplicada de forma que cumpra esse papel educativo e preventivo, garantindo que seja efetiva e possível de ser cumprida pelo apelante. A imposição da pena máxima, sem a devida individualização, desvirtua o propósito da norma.

Nesse contexto, e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que a sanção de prestação de serviços à comunidade se mostra inadequada.

Por isso, reformo a sentença condenatória para aplicar a pena de advertência sobre os efeitos das drogas
(art. 28, inc. I, da Lei de Drogas)
, medida que se alinha de forma mais adequada às peculiaridades do caso e ao propósito da lei.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, absolvendo
Elias dos Santos Barroso – CPF n. 339.536.798-30
da pr
ática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP e, de ofício, substitu
o
a sanção de prestação de serviços à comunidade (art. 28, inc. III, da Lei n. 11.343/
06) pela
sanção de
adv
ertênc
ia sobre os efeitos das drogas (art. 28, inc. I, da Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025